Tribunal: TJES
Processo: 5029041-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029041-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEBER LUIZ TEIXEIRA LIMA
RECORRIDO: GABRIEL PEGO ORNELLAS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA DOS REQUERIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS PELO SERVIÇO PRESTADO (R$ 200,00). DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.09995). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5029041-51.2022.8.08.0035

Recorrente: KLEBER LUIZ TEIXEIRA LIMA

Recorridos: GABRIEL PEGO ORNELLAS e JANAINA ALEGNA MADALON

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Não houve apresentação de contrarrazões (revelia).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KLEBER LUIZ TEIXEIRA LIMA
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos imateriais em decorrência do inadimplemento contratual dos recorridos pelo serviço prestado por aquele (prestação de serviço como DJ e fornecimento de
flyers
).

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrida ao pagamento do valor devido pelo serviço contratado (R$ 200,00), mas julgou improcedente o pleito indenizatório referente aos danos extrapatrimoniais, fundamentando que
“[...] o Autor, não logrou êxito em comprovar o dano se limitando a alegar que a demora no pagamento, ou a recuso dos Requeridos teria lhe causado aborrecimento que extrapola as condições normais. E, sendo assim, não foi possível detectar, no presente caso concreto, a incidência de danos morais efetivamente suportados pelo autor”
(
sic
– ID 8062573, negritei).

Sem maiores delongas, em que pese o alegado pelo recorrente, constato que não há nos autos conjunto probatório suficiente a caracterizar os alegados prejuízos extrapatrimoniais.

Em que pese a revelia da parte recorrida, o recorrente não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), inexistindo qualquer elemento nos autos que ateste que o inadimplemento contratual da parte recorrida violou os direitos da personalidade daquele (recorrente).

Com efeito, embora seja indiscutível os transtornos suportados pelo recorrente na tentativa de recebimento da contraprestação devida pelo serviço prestado, a situação vivenciada não ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Desse modo, acertada é a sentença de origem que julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

KLEBER LUIZ TEIXEIRA LIMA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)